Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0711226-91.2020.8.07.0000 AI Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravada: TERRAGRAPH GEOPROCESSAMENTO E AEROLEVANTAMENTOS LTDA - ME Relatora: Desembargadora Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juíz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que deferiu parcialmente a Tutela Antecipada Antecedente n. 0709472-14.2020.8.07.0001, nos seguintes termos (Id. 15894013): “Não se divisam nos autos, neste momento processual, elementos de convicção de que o autor celebrou com a parte adversa contratos de câmbio com a prefixação futura do dólar em relação ao real conforme as taxas discriminadas às fls. 04 da inicial e objeto do “e-mail” de fls. 02-03 do id 60297293, representando aquelas taxas, em tese, simples cotação para a celebração daqueles contratos. Corrobora, por ora, aquela percepção preliminar e não exauriente, a amortização em moeda nacional pelo autor, sem, ao menos, sobrelevar irresignação contemporânea à época dos respectivos adimplementos, das parcelas estipuladas nos contratos de câmbio “sub judice”, cujos valores pagos foram apurados mediante taxa do dólar diversa e em muito superior à ora reclamada neste feito. Assim, indefiro pretensão do autor à conversão das prestações, cujo valor total perfaz U$ 44.030,53 e com vencimentos previstos para 30 de março de 2020 e 09 de abril de 2020, em moeda nacional segundo a paridade de R$ 3,7554 para cada dólar americano. Contudo, atento ao poder geral de cautela e visando a salvaguardar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos em questão, porquanto, segundo a doutrina, ínsita a cláusula “rebus sic stantibus” nos negócios jurídicos com a finalidade de obviar o enriquecimento sem causa, que, ademais, ao Direito repugna, dos contratantes, máxime diante do atual contexto socioeconômico de exceção decorrente da pandemia do COVID-19, defiro, em parte, a liminar postulada pelo autor, autorizando-o, assim, a mensurar em moeda nacional o valor das duas prestações “sub judice” com vencimentos previstos para 30 de março de 2020 e 09 de abril de 2020 observando a paridade de R$ 4,4946 para cada dólar americano, conforme cotação para venda da BOVESPA no dia 02 de março de 2020. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pelo réu. Cite-se e intimem-se, com urgência, observando-se que o réu é parceiro para expedição eletrônica do TJDFT.” Nas razões recursais (Id. 15892556), alega o Agravante que não praticou qualquer conduta ilícita, pois agiu no exercício regular do direito. Narra a qualidade dos serviços prestados pela instituição financeira e sustenta a ausência de falhas. Descreve os requisitos da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que a medida pretendida não seja irreversível. Afirma que “o caso em questão traz circunstâncias que demandam maior conteúdo probatório”, razão pela qual “mostra-se consentâneo para a análise de documentos e uma melhor sedimentação da situação fática aguardar maior dilação probatória assim como o contraditório.” Conclui que o adimplemento das amortizações relativas ao financiamento estudantil é exigível da Autora e dão azo à inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Requer a concessão do efeito suspensivo, sob a alegação de que a Autora não demonstrou os requisitos da tutela de urgência. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 15892557). Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. É que, na espécie, o Agravante trouxe argumentos dissociados dos fundamentos da r. decisão, que se limitou a deferir, em parte, a liminar requerida, para autorizar a Autora a mensurar em moeda nacional o valor das duas prestações “sub judice” com vencimentos previstos para 30 de março de 2020 e 9 de abril de 2020 observando a paridade de R$ 4,4946 para cada dólar americano, conforme cotação para venda da BOVESPA no dia 2 de março de 2020, com o fim de evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira, especialmente considerando o contexto socioeconômico de exceção decorrente da pandemia do COVID-19. O Agravo de Instrumento, no entanto, não ataca os fundamentos da r. decisão, tendo o Agravante, nas razões recursais, feito menção aos requisitos da tutela de urgência, afirmado que não praticou ato ilítico, e arguiu, ainda, que “o adimplemento das amortizações relativas ao financiamento estudantil são exigíveis da Autora e dão azo à inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito”. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, por não ter o Agravante demonstrado o desacerto da r. decisão, nem alegando fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do colendo STJ: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO. ARGUMENTAÇÃO AFETADA AO MÉRITO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. DECISÃO SINGULAR. LEGALIDADE. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 514, II e III, e 524, I e II). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do estatuto processual. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime”. (20130111350384APC - AGR1- Agravo Regimental no(a) Apelação Cível, 1a Turma Cível, Relator DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO, julgado em 20/03/2014, DJE 01/04/2014). “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 267, III, E §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Na apelação, as razões recursais devem atacar os fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do Princípio da Dialeticidade. 2.O Princípio da Dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada. (...).” (Acórdão n.706803, 20120110097968APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: LEILA ARLANCH, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 90) “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, que vigora no direito processual civil brasileiro, o recorrente deve expor as razões do pedido de reexame da decisão recorrida, eis que estas são indispensáveis para o exercício da jurisdição pelo Tribunal da Apelação e para a formação do contraditório, com o recorrido. 2. A exposição das razões do pedido de reexame da decisão apelada é requisito obrigatório da apelação. O desatendimento a requisitos pertinentes à regularidade formal do recurso acarreta a impossibilidade de este ser conhecido. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.704158, 20120111039797APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2013, Publicado no DJE: 20/08/2013. Pág.: 261) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora